Tribunal: TJBA
Processo: 8042719-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042719-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS Advogado(s): FELIPE MUDESTO GOMES registrado(a) civilmente como FELIPE MUDESTO GOMES, MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR AGRAVADO: IONELIA LEMOS ZEFERINO DIAS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ASTREINTES. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA. AUTORIZAÇÃO PARCIAL DO PROCEDIMENTO. FATO QUE ENSEJOU A PROPOSITURA DA AÇÃO. INADIMPLEMENTO VERIFICADO. MULTA DEVIDA. ASTREINTES NO PATAMAR ATUALIZADO DE R$ 7.547,88. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8042719-69.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, pelas razões adiante expostas.